Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-69.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703997-69.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO ROBERTO DA SILVA APELADO: ED. REAL QUALITY, DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu, FÁBIO ROBERTO DA SILVA, contra sentença que, em sede de ação declaratória de insolvência civil, rejeitou os embargos opostos pelo ora apelante e julgou procedente o pedido, para declarar a insolvência civil do réu em razão dos créditos estampados na certidão de crédito emitida pelo TJDFT, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês (ID 29971976). Em vista da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em 10% sobre o valor do débito inadimplido. Opostos embargos declaratórios pelo réu, foram rejeitados no mérito por sentença de ID 29971990, a qual, contudo, deferiu a gratuidade de justiça em favor da massa insolvente. Irresignado, pleiteia o réu apelante, em suas razões recursais (ID 29972008), a concessão da tutela antecipada, uma vez que o magistrado declarou a insolvência do apelante e determinou a nomeação de administrador judicial mesmo antes do trânsito em julgado. No mérito, sustenta que a sentença se baseou exclusivamente nas previsões contidas no CPC/1973 sem qualquer embasamento casuístico e jurisprudencial atual, além de ter sido proferida em confronto com o princípio democrático na estruturação do processo, o qual origina o princípio do contraditório, ao decretar a insolvência civil do apelante única e exclusivamente com suporte em uma previsão constante no CPC/1973. Afirma que o CPC/2015, em seu artigo 1.052, dispõe que as hipóteses de insolvência civil serão reguladas pelos artigos 5o, 325 e 470 do CPC/1973 até edição de lei específica, e que até o momento não houve elaboração de tal lei. Aduz que o CPC foi totalmente alterado e reformado, indicando de forma clara como uma medida excepcional deve ser aplicada e a necessidade de lei específica para regulamentar a insolvência, o que demonstra a ausência de adequação dos dispositivos com as necessidades sociais e legislativas que compõem o tema. Destaca que a jurisprudência pátria deve adequar a aplicação da insolvência de forma justa e compatível com a atualidade e de acordo com os princípios basilares da Constituição, o que não ocorreu no caso concreto. Acrescenta que, conforme a jurisprudência, a declaração de insolvência é inviável quando inexistem bens passíveis de arrecadação, ressaltando que não possui bens passíveis de penhora, o que torna a declaração de insolvência medida desproporcional e fatalmente ineficaz. Defende que nunca se eximiu de sua obrigação, mas seu esforço não foi reconhecido na sentença, pois foi declarada sua insolvência civil por embasamento pautado em dispositivos do Código de Processo Civil que não mais é compatível com as modificações advindas na sociedade. Ao final, requer: “a) a concessão da antecipação da tutela recursal, liminarmente e em caráter de urgência; b) a ratificação do pedido de gratuidade de justiça ao Apelante, nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil; c) que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença que seja indeferido o pleito da Apelada, posto que a decretação da insolvência civil é medida incompatível;” (ID 29972008 – p. 12). Não houve recolhimento de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida ao apelante. Não foram apresentadas contrarrazões. Inicialmente, o presente recurso foi considerado intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo e indeferido pedido de restituição de prazo, conforme decisão de ID 29972013. Contudo, o réu interpôs o agravo de instrumento no 0719602-32.2021.8.07.0000, que foi conhecido e provido por esta Turma, para reformar a decisão e devolver o prazo de interposição do apelo (ID 35301938). Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, nada a prover quanto ao requerimento de ratificação da gratuidade de justiça, uma vez que, como o próprio réu apelante admite, já houve deferimento do benefício em embargos declaratórios, carecendo de interesse recursal a renovação do pedido. Quanto ao mais, analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o apelo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, estando consequentemente prejudicado o pedido de antecipação de tutela recursal. Primeiramente, defende o apelante a necessidade de superveniência de lei específica para regular o procedimento de insolvência civil. Trata-se, contudo, de requerimento manifestamente inadmissível. No caso concreto, verifica-se que, em 18/06/2019, foi proferida a decisão interlocutória de ID 29971891 admitindo o processamento da presente ação de insolvência civil com fundamento na legislação de regência do procedimento, ou seja, o CPC/1973: “Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido para que, caso queira, oponha embargos ou elida o débito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 755 e 757 do CPC/1973.” Devidamente citado, o réu apresentou embargos ao pedido de insolvência em ID 29971906, nos quais se limitou: a) a requerer a justiça gratuita; b) a apresentar matéria de defesa que já havia sido arguida na ação de prestação de contas no 2011.07.1.015443-7 – na qual foi constituído o crédito inadimplido que deu causa ao pedido de insolvência civil; e c) a elaborar proposta de acordo, requerendo, ao final, a realização de audiência de conciliação. Por meio das petições de IDs 29971926, 29971944 e 29971962, o réu tão somente reiterou as propostas de acordo, as quais, contudo, não foram aceitas pelo condomínio autor, tendo sido, ao final, proferida a sentença declaratória de insolvência. Como se vê, a legislação de regência foi fixada pelo magistrado a quo desde o início da ação, não tendo sido objeto de qualquer impugnação do réu apelante. Aliás, nem poderia sê-lo, pois o CPC de 2015 não disciplinou o procedimento da insolvência civil; ao revés, estabeleceu expressamente que, enquanto não sobreviesse legislação específica, tal procedimento permaneceria sendo disciplinado pelo CPC/1973 (art. 1.052 do CPC/2015). Portanto, resta evidentemente inadmissível a interposição de apelo visando a impugnar a legislação disciplinadora do procedimento. Não bastasse isso, o réu apelante formulou alegação inédita, concernente no apontado entendimento jurisprudencial de que a ausência de bens passíveis de arrecadação representaria impeditivo à declaração de insolvência civil. Ocorre que tal questão não foi sequer tangenciada na instância de origem, de modo que o autor não teve oportunidade de se manifestar, assim como não foi objeto de apreciação pelo magistrado. Destarte, não pode ser arguida de forma inovadora em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. PREQUE[S]TIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A alegação de que o v. acórdão não se pronunciou a respeito de precedente jurisprudencial de outra unidade da Federação configura flagrante inovação recursal, pois tal tema não foi objeto da decisão embargada, tampouco foi discutido no feito. (...) 7. Recurso conhecido parcialmente e nesta parte, improvido.” (Acórdão 1343979, 07206428020208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO. DÍVIDA. PARCELAMENTO. ART. 916, CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância, em razão de se caracterizar inovação recursal. (...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1363871, 07063592120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que se limita a invocar matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora